Tribunal: TJMT
Processo: 1039147-41.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039147-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GOIANO ENES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 187.142.421-68 (APELADO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
–
ADEQUAÇÃO
DA VIA PROCESSUAL –

ART. 396 DO CPC – RESISTÊNCIA TÁCITA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Apelante contra sentença que determinou a exibição de documentos solicitados pela parte autora e condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. O Banco Apelante sustenta que a parte autora teria escolhido inadequadamente a via processual e que não houve resistência no fornecimento dos documentos solicitados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a parte autora escolheu a via processual adequada para o pedido de exibição de documentos;

(
ii
) se o banco resistiu à pretensão autoral, justificando a condenação em honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Adequação da via processual: A jurisprudência admite que a exibição de documentos
pode
ser requerida de forma incidental ou autônoma, conforme os
arts
. 396 e seguintes do CPC, independentemente da necessidade de produção antecipada de provas (art. 381 do CPC). A escolha da parte autora pela ação autônoma é adequada, e a via eleita é considerada apropriada, não se caracterizando inépcia da inicial.

4. Ônus
da
sucumbência: O Banco Apelante não forneceu os documentos solicitados de forma extrajudicial, o que justifica a propositura da ação. Ainda, mesmo após a citação, não apresentou os documentos no prazo, caracterizando resistência tácita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso Desprovido

Tese de julgamento:

"1. A ação autônoma de exibição de documentos é admitida de acordo com o art. 396 do CPC, independentemente da produção antecipada de provas.
2
. A ausência de resposta administrativa
e judicial
configura pretensão resistida, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
381, 396
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, TJ-SP, TJ-PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
em face da
r.
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
,
que
,
nos autos da
A
ção de Produção Antecipada de Prova
movida por
Goiano
Enes
de Sousa Júnior
,

j
ulgou procedente
a demanda
, determinando que o requerido exiba os documentos pleiteados na inicial e, por não tê-los exibido, condenou-o ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa
.

Inconformada, o Banco
Apelante sustenta a
inépcia da inicial
e a
ausência de interesse recursal
, no que se refere à adequação da via eleita. Por fim, alega que não houve recusa na apresentação dos documentos, não havendo, portanto, motivos para ser condenada
ao

ônus
de
sucumbência
. (ID. 226184696).

Apesar de regularmente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relato do necessário.

Inclua-se e
m
p
auta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Goiano
Enes
de Sousa Júnior
propôs a presente
Ação de Produção Antecipada de Provas,
objetivando a apresentação do extrato evolutivo da dívida, as faturas e cópia do contrato referente ao cartão de crédito Bradesco, bandeira ELO, sob o nº 6504 8598 9650 6448.

Após a apresentação da contestação e da respectiva impugnação, o juízo
a quo
julgou
procedente
a ação, determinando que o requerido exiba os documentos pleiteados na inicial, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da recusa na apresentação dos documentos.

Contra essa sentença, a parte ré interpôs recurso,
o qual passo
a analisar.

DA INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O
Banco A
pelante argumenta que a parte autora escolheu inadequadamente a via processual, pois a ação deveria ter sido proposta nos termos do art. 381 do CPC (produção antecipada de prova). Contudo, a jurisprudência atual permite que a exibição de documentos seja requerida tanto de forma incidental quanto autônoma, desde que seja necessário à elucidação de fatos.

Senão vejamos:

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Sentença de extinção sem resolução de mérito por carência de ação – Irresignação do autor – Não
acolhimento
–
Possibilidade de ajuizamento da ação autônoma de exibição de documento, na forma dos artigos 396 e seguintes do CPC, que não se confunde com ação de produção antecipada de provas
– Inaplicabilidade dos requisitos previstos no artigo 381 do CPC – Precedentes do C. STJ – Inexistência, no entanto, de prova da efetiva existência do documento pleiteado, e de que estaria em poder do réu - Ausência, também, de solicitação extrajudicial – Falta de interesse processual – Extinção sem resolução do mérito mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10279170220218260564 SP 1027917-02.2021.8.26.0564, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
, Data
de Julgamento: 18/08/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)
Destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A AUTORA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL PARA ADEQUAR A PRETENSÃO INICIAL AO PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO PELO RITO COMUM DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 318 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE A PARTE AUTORA OPTAR PELO PROCEDIMENTO COMUM. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “É admitida a propositura de ação autônoma de exibição de documentos
(
CPC
, art. 318 e ss.), a qual coexiste com a ação de produção antecipada de provas
( CPC
, art. 381 e ss.), facultando-se à parte interessada escolher entre ambas qual ajuizar”. (TJPR - 15ª C. Cível - 0025094-60.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO A
LVAREZ VIANNA - J. 11.07.2022).
(TJ-PR 0081261-63.2023.8.16.0000 Londrina, Relator: Fabio
Andre
Santos Muniz
, Data
de Julgamento: 24/11/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2023)

No caso, o autor tentou, sem sucesso, obter os documentos de maneira extrajudicial, sendo razoável o ajuizamento da ação de exibição de documentos para subsidiar futura demanda.

Portanto, o pedido formulado pela parte autora é adequado e encontra respaldo legal no art. 396 do CPC, que trata da exibição de documentos comuns entre as partes. A via eleita é apropriada, não se configurando a inépcia da inicial.

DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

O
Banco A
pelante sustenta que não houve resistência em fornecer os documentos solicitados, apenas a necessidade de mais tempo para apresentá-los. Contudo, verifica-se que o autor fez diversas tentativas administrativas para obter os documentos, sem êxito, o que justifica a propositura da demanda. Além disso, mesmo após a citação, o banco não apresentou os documentos dentro do prazo, evidenciando a
resistência tácita.

A jurisprudência
é pacífica no sentido de que a ausência de fornecimento de documentos em resposta a um pedido administrativo configura pretensão resistida, o que justifica a condenação em honorários sucumbenciais.
Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. Para o ajuizamento da ação de exibição de documentos não é necessário o esgotamento das vias administrativas, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88.
PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. Caracterizada resistência da instituição financeira - que não apresentou os documentos vindicados no prazo para contestação, aliada
a
sua renitência em cumprir a integralidade do pedido, restringindo-se a afirmar a necessidade de requerimento administrativo, a ela incumbe arcar com os honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. HONORÁRIOS RECURSAIS.
Desprovido recurso, majora-se a verba honorária anteriormente arbitrada (art. 85, § 11, CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO
CÍ
VEL
E DO TRABALHO -&
gt
; Recursos -&
gt
;
Apelaç
;&
atilde;o

Cível
: 01461178920208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 22/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2021)
Destaquei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. APÓLICE DE SEGURO.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. - A verba honorária fixada nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas é devida apenas na hipótese de recusa administrativa e quando configurada a resistência à pretensão autoral - Ignorado o requerimento administrativo feito extrajudicialmente, ainda que não tenha havido
resistência da apelada em fornecê-lo em juízo, após a contestação, impõe-se sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios - Incidênc
ia do princípio da causalidade.
(
TJ-MG - AC: 10000230044059001 MG, Relator: Cláudia Maia
, Data
de Julgamento: 09/03/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)
Destaquei

Assim, n
ão há desproporcionalidade na
condenação
, considerando que o banco, ao não apresentar os documentos espontaneamente, deu
causa ao ajuizamento da ação e, ainda, até a prolação da sentença, não havia apresentado a documentação.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024